Tribunal: TJPA
Processo: 0807259-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807259-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS LEITE SILVA

AGRAVADO: MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807259-17.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

AGRAVANTE: CARLOS LEITE SILVA

ADVOGADO: BRUNO SOARES FIGUEIREDO – OAB/PA 16.777

ADVOGADO: OTAVIO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 3797

AGRAVADO: MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES

ADVOGADO: MIGUEL FERNANDO VEIGA GUALBERTO - OAB/PA 21.550

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO DE AREA RURAL COM PEDIDO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO CONTRATO DE COMODATO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL MANTENDO A POSSE DO IMOVEL PELO COMODANTE. NECESSÁRIO A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE COMODATO PARA SE RESGUARDAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES, ALÉM DE SE EVITAR RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal antecipada interposto por CARLOS LEITE SILVA, objetivando a reforma da decisão id.5728864, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que indeferiu o pedido liminar de suspensão do contrato de comodato, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR (Processo nº 0802172-60.2021.8.14.0039), movida pelo agravante em desfavor de MARCOS GUILHERME RODRIGUES BORGES.

Em breve histórico, nas razões de id. 5728852, o agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que promoveu Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c pedido liminar, em desfavor do Sr. Marcos Guilherme Rodrigues Borges, ora Agravado, em razão de ser o proprietário da área disposta em comodato e do descumprimento de cláusulas contratuais, assim como processo criminal que responde o Agravado no Estado do Rio de Janeiro que envolve injustamente a propriedade do Agravante.

Afirma que após tomar conhecimento dos fatos que tornavam o contrato de comodato oneroso para si, bem como inúmeros descumprimentos do acordado, manifestou de forma expressa a rescisão unilateral fundamentada do contrato, via notificação extrajudicial, buscando a devida desocupação e restituição da área.

Alega que resta evidente o desvio de destinação do contrato, tendo em vista que o agravado de maneira ilegal realizou o corte das arvores de Paricá, que o agravante deu em garantia de cédula de crédito bancário, bem como, o agravado teria ainda realizado o plantio de culturas que não estão previstas no contrato, além de ter terceirizado o plantio da área cedida, o que também não tem previsão no contrato de comodato.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal e, no mérito, seja dado total provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, no sentido de ser determinada a suspensão do contrato de comodato celebrado entre as partes.

Em decisão monocrática de id. 5769166, foi indeferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a decisão agravada, em razão de não haver previsão de rescisão, no contrato de Comodato celebrado entre as partes.

Embargos de Declaração interpostos no id. 5832556, o qual foi recebido como agravo interno (id.

7285493)

Contrarrazões do Agravo Interno, interposto no id.

7906470.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, interposto no id. 7004099, onde a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento já se encontra maduro para julgamento, determino a sua inclusão em pauta de julgamento, com consequente perda de objeto do agravo interno interposto no id.

7906470.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão do contrato de comodato.

Após detida análise dos autos adianto assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado, salvo justa causa comprovada.

Contudo, com base nas provas produzidas nos autos, sobressai o fato de que o agravado/comodatário, teria abusado da confiança do comodante ao proceder o uso do imóvel em flagrante dissonância com o propósito da celebração da avença, qual seja, o plantio de soja e milho, além da criação de gado de corte (id. 5729376).

De fato, caso demonstrado a pratica do cultivo de culturas diversas do autorizado no contrato de comodato e, acaso comprovado o corte de arvores do plantio de Paricá do imóvel rural, o agravado/comodatário incorreria em evidente quebra de confiança pela destinação diversa do permitido contratualmente. A referida prática ilegal atinge a boa-fé do negócio jurídico e configura justa causa apta a fundamentar a resilição unilateral promovida pelo comodante, o que deve ser devidamente analisado pelo Juízo de Primeiro Grau quando da instrução do feito.

O laudo pericial de Órgão Oficial (CPC Renato Chaves) juntado no id. 5729377, atesta o corte das arvores de Paricá, referente ao Projeto de Plantio financiado pelo BASA, bem como o plantio de arroz e Eucalipto na área cedida em comodato.

Desse modo, ao que tudo indica, o comodato foi vulnerado pela conduta desleal perpetrada pelo comodatário, que não atendeu ao exato sentido da vontade demonstrada pelo comodante. Inteligência dos artigos 114 e 582 do Código Civil.

Consequentemente, infere-se a possibilidade da resilição unilateral do comodato operada mediante denúncia notificada extrajudicialmente ao comodatário (artigo 473 do Código Civil), pois o "desvio" da finalidade encartada no ato de liberalidade constitui motivo suficiente para deflagrar seu vencimento antecipado e autorizar a incidência da norma disposta na primeira parte do artigo 581 do retrocitado codex.

Além disso, o próprio Agravado informa em sua defesa (contestação de id. 6882840) que, no ano de 2021, o agravante Carlos Leite Silva invadiu a propriedade e lá permanece até hoje em dia. Por conseguinte, verifica-se a existência de Ação de Manutenção de Posse movida pelo agravado em desfavor do agravante (processo nº 0800874-33.2021.8.14.0039), onde o juízo de origem manteve a posse do imóvel rural em favor do agravante, Carlos Leite (id. 32588152 dos autos originários), em obediência a decisão, já transitada em julgado, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802592-85.2021.8.14.0000, que indeferiu a manutenção de posse pleiteada.

Deste modo, totalmente cabível e até mesmo necessário o deferimento do pedido de suspensão do contrato de comodato, até que o Juízo de primeiro grau, após a devida instrução do feito, possa decidir acerca da rescisão antecipada.

Acrescento, que na prática o contrato de comodato já se encontra suspenso, ante a impossibilidade do comodatário adentrar no imóvel, uma vez que, por força de decisão judicial, transitada livremente em julgado, o comodante já se mantém na posse do imóvel. Sendo portanto, uma consequência natural e lógica desse fato a necessidade de suspensão do contrato de comodato firmado entre as partes litigantes, até mesmo para se resguardar direitos e obrigações, inclusive de terceiros, além do próprio risco ao resultado útil do processo, consoante determinação legal contida no art. 300 do CPC.

Deste modo, restaram elementos suficientes para o deferimento da tutela cautelar de suspensão do contrato de comodato firmado entre as partes litigantes.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, DEFERINDO-SE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FINS DE SUSPENDER O CONTRATO DE COMODATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2022